Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA INEXISTENTES.
1. Inviável a suspensão de cumprimento de sentença cujo título já transitou em julgado, não dependendo do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou não da relação jurídica que envolve o objeto principal da demanda.
2. Indevida a condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório a dignidade da justiça pelo mero exercício do direito de recorrer, com base em argumentos e fundamentos que entende ser favoráveis a si.
3. Recurso conhecido e não provido.